Tribunal: TJDFT
Processo: 0741270-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL PARTE NA DEMANDA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. PREVISÃO NA LEI DISTRITAL N. 5369/2014. FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF (Executado) visando à reforma da decisão, que indeferiu o pedido de compensação dos honorários advocatícios em cobrança com o crédito que o Executado possui com o DISTRITO FEDERAL, no processo n. 0003668-73.2001.8.07.0001
II. Questão em discussão.
2. Possibilidade de compensação dos honorários advocatícios de sucumbência em cobrança com o crédito que o Executado possui com o DISTRITO FEDERAL, no processo n. 0003668-73.2001.8.07.0001
III. Razões de decidir.
3.1. A compensação é modo de extinção das obrigações e pressupõe, necessariamente, que as partes sejam credora e devedora uma da outra, conforme regra do art. 368 do Código Civil, que assim estabelece: “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”
3.2. O art. 85, § 14, do CPC, expressamente prevê que os honorários advocatícios não pertencem à parte, mas ao seu patrono. Ainda, ante a sua natureza alimentar, veda sua compensação.
3.3. Em demandas em que o DISTRITO FEDERAL, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista sejam partes, quando forem representadas por Procurador do Distrito Federal, os honorários advocatícios possuem destinação específica em conformidade com o que determina a Lei Distrital n. 2.605/2000 e a Lei Distrital n. 5369/2014, que é o Fundo Pró-Jurídico da Procuradoria Geral do Distrito Federal.
3.4. No caso em exame, o credor é o Fundo Pró-Jurídico e o devedor é o Sindicato. Enquanto, o DISTRITO FEDERAL que é o devedor do crédito do processo n. 0003668-73.2001.8.07.0001, e não o Fundo Pró-Jurídico. Logo, não é possível a compensação entre os créditos em referência.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “O art. 85, § 14, do CPC, expressamente prevê que os honorários advocatícios não pertencem à parte, mas ao seu patrono. Ainda, veda sua compensação ante sua natureza alimentar.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 14; Código Civil, art. 368; Lei Distrital n. 2.605/2000, art. 3o, I ao III; e Lei Distrital n. 5369/2014, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0721581-87, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 31.07.2025.